Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PESQUISA RECENTE. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E BOLSA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Não se mostra razoável a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha quando há pesquisa recente, sem êxito, e houver demonstração, pela devedora, de que a conta bancária é utilizada exclusivamente para recebimento de verbas de caráter alimentar, como a pensão alimentícia dos filhos e o benefício bolsa família.
3. Recurso conhecido e não provido.